Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-23.2021.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002015-23.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMARIO MORAES AMORIM DE ARRUDA - CPF: 057.901.201-80 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002015-23.2021.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé/MT

Recorrente(s):

Romário Moraes Amorim de Arruda

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. RELATÓRIO DE CHAMADAS E FATURAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa de telefonia acostou em sua defesa telas de seu sistema e o relatório de chamadas do terminal móvel (no 65 – 99959-9688) de titularidade registrada em nome do autor, referente ao período de 05/06/2018 a 27/11/2018, sendo que as ligações que constam nesse histórico não foram impugnadas especificamente pelo consumidor. Assim, considerando a juntada de tais documentos, aliado a ausência de impugnação específica a respeito dos mesmos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Já a reclamada em sua defesa alega que houve a contratação do serviço de telefonia móvel, linha no 65-99959-9688, vinculada à conta 0347015374,que manteve ativa pelo período de 05/06/2018 a 27/11/2018, que ocasionou a emissão de faturas mensais. Junta aos autos telas sistêmicas com dados pessoais da parte Autora, endereço das faturas idêntico ao do Serasa Experian, imagens retiradas do sistema eletrônico interno demonstrando que a relação entre as partes, transcorreu normalmente, tendo a mesma efetuado o pagamento, afastando assim a indicação de contratação fraudulenta, vez que houve pagamento dos serviços. Assim, insurge dos autos que, os documentos juntados pela Ré, as telas sistêmicas juntadas pela trazem em seu conteúdo dados pessoais da parte Autora. Assim, entendo que os documentos juntados, neste caso, hão de ser admitidos como meio de prova da contratação, afastando desta forma a possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que houve contraprestação do serviço da reclamada a parte reclamante, evidenciando que a parte Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação”.

3.
Aliado a tais documentos, nos históricos de chamadas constam ligações realizadas para o terminal móvel no (65) 99804-3962 de titularidade de DALVINA DE MORAES AMORIM, mãe da parte autora, conforme afirmação contida na contestação e não impugnada pelo consumidor.

4. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. JULGO IMPROCEDENTE pedido de litigância de má-fé. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a parte reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de R$ 136,44 (cento e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos)”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022